Tribunal: STJ
Processo: 5000639-63.2014.8.21.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105312 - RS(2025/0432174-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ÉMERSON ALEX DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADOS
: JULIANO SILVANO GARCIA - RS097460
SUELEN GOMES PACHECO - RS098894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
atrai a incidência da
que
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
exige a observância da dialeticidade recursal.
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54676712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c4ee9fb-ee02-40a0-a7ac-adc424a84b99

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c4ee9fb-ee02-40a0-a7ac-adc424a84b99

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105312 - RS(2025/0432174-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ÉMERSON ALEX DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADOS
: JULIANO SILVANO GARCIA - RS097460
SUELEN GOMES PACHECO - RS098894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
atrai a incidência da
que
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
exige a observância da dialeticidade recursal.
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54676944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: 0c7e18b3-4980-43f8-8095-e579624667ec

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ÉMERSON ALEX DOS SANTOS
contra decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da
não
VIEIRA
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 503 - 507).
Em suas razões, o recorrente afirma que houve indevida aplicação da
uma vez que o agravo em recurso especial delimitou expressamente que a
Súmula 182/STJ,
controvérsia devolvida ao STJ é eminentemente jurídica, relacionada à legalidade da abordagem
policial e ao controle da atuação estatal na obtenção da prova, não demandando reexame do
conjunto fático-probatório.
Alega que a exigência de maior detalhamento fático implicaria, paradoxalmente,
violação à própria
tornando inviável o acesso ao exame da tese jurídica, e que o
Súmula 7/STJ,
não conhecimento do recurso esvazia a função constitucional do Superior Tribunal de Justiça na
uniformização da interpretação da legislação federal.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o
recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o agravo em
recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54676944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: 0c7e18b3-4980-43f8-8095-e579624667ec

O agravo afirma que o recurso especial pretende revaloração jurídica da
controvérsia, a repetir teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a
modificação pretendida independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos
incontroversos.
A invocação de que o conjunto probatório não logrou demonstrar a fundada suspeita
exigida pelo
do CPP para sustentar a abordagem policial
art. 244
revela pretensão de revolver
provas, o que não satisfaz a dialeticidade exigida e não supera o óbice sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Documento eletrônico VDA54676944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: 0c7e18b3-4980-43f8-8095-e579624667ec

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: 0c7e18b3-4980-43f8-8095-e579624667ec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0432174-3
AREsp 3.105.312 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50006396320148210039
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ÉMERSON ALEX DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: JULIANO SILVANO GARCIA - RS097460
ADVOGADA
: SUELEN GOMES PACHECO - RS098894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ÉMERSON ALEX DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: JULIANO SILVANO GARCIA - RS097460
ADVOGADA
: SUELEN GOMES PACHECO - RS098894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485911461092908@
2025/0432174-3 - AREsp 3105312 Petição : 2026/0010252-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:33:50
Código de Controle do Documento: 049152A2-C5C5-4053-AE70-91016D5B4342